Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727049-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM APELADO: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação monitória ajuizada por PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. A recorrente requer, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimada para comprovar a sua alegada insuficiência de recursos, manteve-se inerte (ID 46505677). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas jurídicas, que é o caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Desse modo, cabe à pessoa jurídica - com ou sem fins lucrativos - comprovar que se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Apesar de intimada para comprovar sua hipossuficiência de recursos, a apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 46505677). INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. À apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator